Tribunal: TJDFT
Processo: 0708307-31.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CONEXÃO. ART. 55, § 1o, DO CPC. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO FIRMADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado. Preliminar rejeitada.

2. Não se conhece do recurso no ponto que veicula alegação de caráter fático não apresentada ao juízo de primeiro grau, em virtude de inovação recursal e supressão de instância.

3. Aplicam-se aos contratos bancários os preceitos legais do CDC, nos termos do Enunciado no 297, da Súmula do STJ.

4. A responsabilidade do fornecedor pelos possíveis prejuízos causados ao consumidor, em razão dos serviços prestados, é objetiva, nos termos do disposto no art. 14, do CDC, o que atrai para si o ônus do risco de sua atividade, tornando desnecessária a demonstração de culpa ou dolo.

5. Demonstrada a regular pactuação do empréstimo bancário, o contrato deve ser mantido, não havendo que se falar em repetição do indébito, tampouco se vislumbra qualquer violação aos direitos da personalidade apta a ensejar indenização a título de danos morais.

6. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte apelante se limitou a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.

7. Inviável o pedido subsidiário para a cassação da sentença e remessa dos autos ao Juízo de origem, a fim de compelir o recorrido a apresentar novas provas, quando a resolução do litígio se afigura possível mediante a análise da documentação já juntada aos autos.

8. Apelo conhecido em parte e, nessa parte, não provido.